Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. O acordão embargado afastou a alegação da defesa de que existem inconsistências nas declarações da vítima, sob a fundamentação de que o próprio réu confirmou perante a autoridade policial a versão da vítima de que ele estava dirigindo o veículo no momento do acidente.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. Assim, a inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.